Tribunal: TJMT
Processo: 1012920-98.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012920-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), CUATTRO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 23.824.023/0001-16 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

ESSENCIALIDADE DO BEM. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por
Cuattro
Construtora Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela requerida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco de Lage
Landen
Brasil S.A., fundada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de retroescavadeira JCB 3CX, ano/modelo 2022. A agravante requer a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão, já cumprida em agosto de 2025, e a restituição do bem apreendido, sustentando invalidade da notificação extrajudicial, adimplemento substancial do contrato, essencialidade do bem para suas atividades empresariais e abusividade de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a propriedade fiduciária já se consolidou no patrimônio do credor em razão do decurso do prazo legal sem pagamento da dívida após a execução da liminar; (
ii
) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sem indicação de quadra e lote, é suficiente para a constituição válida em mora; (
iii
) saber se a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69; (
iv
) saber se a essencialidade do bem à atividade empresarial da devedora e as dificuldades financeiras por ela alegadas afastam o direito de retomada do credor fiduciário; e (v) saber se alegações genéricas de abusividade contratual possuem aptidão para descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A liminar de busca e apreensão foi cumprida em 8 de agosto de 2025, e o prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, transcorreu sem qualquer pagamento, operando-se a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário de pleno direito, nos termos da tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 722. Esse óbice, por si só, inviabiliza a restituição do bem pela via da tutela recursal.

4. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante, dispensando-se a prova do recebimento, conforme tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1132. A frustração da notificação por razões imputáveis ao próprio devedor — que não manteve seu cadastro atualizado — não pode ser invocada em seu benefício.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, conforme orientação vinculante da Segunda Seção do STJ no REsp 1.622.555/MG. Nesse regime, a propriedade resolúvel pertence ao credor desde a celebração do contrato, e o inadimplemento de qualquer parcela autoriza a retomada do bem, independentemente do montante já pago. O inadimplemento ensejou, ainda, o vencimento antecipado da totalidade da dívida, tornando exigível o saldo integral.

6. A alegação de essencialidade do bem à atividade empresarial da devedora não obsta o exercício do direito do credor fiduciário, pois a proteção prevista no artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 restringe-se às hipóteses de recuperação judicial, situação não verificada nos autos. As dificuldades financeiras decorrentes de inadimplemento de terceiros, incluindo entes públicos, constituem risco inerente à atividade empresarial e não podem ser transferidas ao credor fiduciário.

7. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de suporte técnico mínimo, não possuem aptidão para descaracterizar a mora em sede de cognição sumária. Somente a demonstração de abusividade nos encargos do período da normalidade contratual teria esse potencial, conforme a Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS. As pretensões revisionais poderão ser apreciadas pelo Juízo de origem no âmbito da contestação e da reconvenção já apresentadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Decorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão sem o pagamento da integralidade da dívida, consolida-se de pleno direito a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, tornando juridicamente inviável a restituição do bem pela via da tutela recursal. 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante, sendo a frustração da notificação por razões a ele imputáveis ineficaz para invalidar a mora. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. 4. A essencialidade do bem à atividade empresarial do devedor não obsta a busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, salvo nas hipóteses de recuperação judicial. 5. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de suporte técnico mínimo, não descaracterizam a mora em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º; Lei n. 10.931/2004; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3º; CC, art. 393; CPC,
arts
. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS); STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, REsp 1.622.555/MG (Segunda Seção); STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.061.530/RS (Orientação 2).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CUATTRO CONSTRUTORA LTDA. em face de BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1028324-03.2025.8.11.0041.

Conforme narrado na inicial, o Banco agravado ajuizou ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário n. 688368, celebrada em 28/06/2022, no valor de R$ 526.072,93, garantida por alienação fiduciária de uma retroescavadeira JCB 3CX, ano/modelo 2022, adquirida por meio do Sistema FINAME/BNDES. O contrato previa o pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, com taxa de juros de 17,6048% ao ano.

Ao analisar a petição inicial, o Juízo de origem determinou sua emenda, ao verificar divergência entre o endereço constante da notificação extrajudicial e aquele indicado no contrato, bem como a ausência de recolhimento das custas processuais.

Após a regularização da inicial, com a juntada de nova documentação comprobatória da constituição em mora e do recolhimento das custas, foi deferida a liminar de busca e apreensão. O mandado foi cumprido em 08/08/2025, ocasião em que o bem foi apreendido e depositado em mãos do representante da instituição financeira.

Na sequência, a requerida apresentou contestação cumulada com pedido de tutela de urgência e reconvenção, sustentando, em síntese: (i) ausência de constituição válida em mora; (
ii
) ocorrência de adimplemento substancial do contrato, ao argumento de que mais de 50% da obrigação já havia sido adimplida e que o atraso restringia-se a apenas duas parcelas; (
iii
) imprescindibilidade do bem para o desenvolvimento de suas atividades empresariais; (
iv
) dificuldades financeiras decorrentes de inadimplemento da Administração Pública Municipal; e (v) abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto à capitalização de juros, cobrança antecipada de encargos e contratação de seguro.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela requerida e manteve os efeitos da liminar de busca e apreensão, ao fundamento de que: (i) a mora foi regularmente constituída mediante envio da notificação ao endereço contratual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69; (
iii
) as alegadas dificuldades financeiras decorrem do risco inerente à atividade empresarial; e (
iv
) a alegada essencialidade
do bem não afasta o exercício do direito do credor fiduciário. Na mesma decisão, recebeu a reconvenção e determinou a intimação da parte autora para apresentar resposta.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os argumentos deduzidos em primeiro grau e requerendo a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do bem.

No curso do processamento do recurso, a agravante requereu os benefícios da justiça gratuita. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, permaneceu inerte, razão pela qual o pedido foi indeferido, com posterior recolhimento do preparo recursal.

O pedido de tutela recursal restou indeferido, por ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da constituição em mora, a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Admissibilidade

O recurso é cabível nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a decisão agravada versa sobre tutela provisória.

A tempestividade está demonstrada: a decisão foi proferida em 3 de março de 2026, e o recurso foi protocolado em 25 de março de 2026, dentro do prazo legal de quinze dias úteis. O preparo foi regularmente recolhido em 28 de abril de 2026, após o indeferimento da gratuidade de justiça.

O recurso está, portanto, em condições de ser conhecido.

2. Da Consolidação da Propriedade Fiduciária — Questão Prejudicial

Antes de examinar as teses recursais, impõe-se enfrentar questão prejudicial que condiciona o alcance do provimento postulado.

Conforme documentado nos autos, a liminar de busca e apreensão foi cumprida em 8 de agosto de 2025. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de cinco dias previsto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, para que a devedora pagasse a integralidade da dívida. Esse prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer pagamento.

Por força do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação da Lei n. 10.931/2004, a propriedade e a posse plena do bem consolidaram-se no patrimônio do credor fiduciário de pleno direito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.418.593/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722), fixou a seguinte tese vinculante:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida — entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial —, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

Essa orientação afasta, de forma definitiva, qualquer possibilidade de purgação parcial da mora ou de reabertura do prazo legal após o seu decurso.

Não obstante esse óbice, que por si só justificaria o desprovimento do recurso, passa-se ao exame das demais teses suscitadas.

3. Da Validade da Notificação Extrajudicial

A agravante sustenta que a notificação extrajudicial seria irregular por não conter a indicação da quadra e do lote constantes do contrato, o que invalidaria a constituição em mora.

O argumento não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), fixou tese vinculante no sentido de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Conforme documentado nos autos, o Banco encaminhou duas notificações ao endereço contratual da devedora — via cartório e via correio com aviso de recebimento —, ambas devolvidas com a informação de que o número não existia.

Esse resultado confirma o cumprimento do ônus legal pelo credor. A responsabilidade pela precisão do endereço cadastral é exclusiva do devedor, e a frustração da notificação por razões a ele imputáveis não pode ser invocada em seu benefício (REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
A mora foi, portanto, validamente constituída.

4. Da Inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial

A agravante invoca a teoria do adimplemento substancial, alegando que o inadimplemento de apenas duas parcelas, diante de mais de 50% do contrato já quitado, tornaria a busca e apreensão desproporcional.

A tese contraria orientação vinculante do STJ. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 1.622.555/MG, fixou que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. A razão é
estrutural: nesse regime, a propriedade resolúvel pertence ao credor desde a celebração do contrato, e o inadimplemento de qualquer parcela autoriza a retomada do bem, independentemente do montante já pago. Admitir o contrário esvaziaria a garantia fiduciária como instrumento de crédito, subvertendo a escolha legislativa expressa na Lei n. 10.931/2004.

Acrescente-se que o inadimplemento ensejou o vencimento antecipado da totalidade da dívida, cláusula contratual válida, de modo que o saldo exigível abrange parcelas vencidas e vincendas, e não apenas as parcelas em atraso.

5. Da Imprescindibilidade do Bem e das Dificuldades Financeiras

A agravante sustenta que a retroescavadeira é essencial às suas atividades e que o inadimplemento decorreu de dificuldades financeiras causadas pelo não pagamento de notas pela Prefeitura de Cuiabá.

Nenhum desses argumentos afasta o direito do credor fiduciário. A propriedade resolúvel do bem pertence ao Banco desde a celebração do contrato, e a utilização do bem pela devedora em suas atividades não cria direito de retenção oponível ao credor. A alegação de essencialidade do bem somente obstaria a busca e apreensão em hipótese de recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 — situação que não se verifica nos autos.

Quanto às dificuldades financeiras, o risco de inadimplemento de terceiros, incluindo entes públicos, é inerente à atividade empresarial e não pode ser transferido ao credor fiduciário.

Conforme bem assentou o Juízo de origem, trata-se de "
circunstância inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apta a afastar a obrigação contratualmente assumida
", em consonância com o artigo 393 do Código Civil.

Por fim, a alegação de que o bem estaria sendo utilizado por terceiros sem custódia adequada, com risco de deterioração e perda de valor, igualmente não prospera.

Conforme documentado nos autos, o bem foi depositado em mãos do representante do credor fiduciário, que tem interesse econômico direto em sua conservação, sendo improvável que o próprio titular da propriedade resolúvel permita a deterioração do bem que constitui sua garantia.

Não há nos autos qualquer prova de uso inadequado ou deterioração do equipamento após a apreensão, de modo que a alegação, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não é suficiente para justificar a reversão da medida constritiva regularmente efetivada.

6. Das Alegações de Abusividade Contratual

Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Orientação 2), somente a demonstração de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade contratual — especialmente os juros remuneratórios e a capitalização — possui potencial para descaracterizar a mora. Não descaracteriza a mora, portanto, a mera alegação de abusividade nos encargos de inadimplência ou a propositura de ação revisional.

No caso concreto, as alegações de abusividade formuladas pela agravante são genéricas e desacompanhadas de qualquer suporte técnico mínimo que permita, ainda que em cognição sumária, identificar abusividade nos encargos do período da normalidade contratual. Demandam, portanto, análise aprofundada das cláusulas contratuais e, eventualmente, produção de prova técnica, providências incompatíveis com a cognição sumária própria deste recurso.

As alegações relativas
à
cobrança antecipada de encargos sobre parcelas vincendas e suposta venda casada de seguro igualmente exigem dilação probatória e exame detalhado da relação contratual, providências que devem ser realizadas perante o Juízo de origem.

Ademais, a ação de busca e apreensão possui natureza eminentemente reipersecutória, destinada à retomada do bem objeto da garantia fiduciária, não constituindo a via adequada para ampla discussão acerca da regularidade dos encargos contratuais ou da composição do saldo devedor. Eventuais pretensões revisionais poderão ser apreciadas pelo Juízo de origem no âmbito da contestação e da reconvenção já apresentadas pela agravante,
por ocasião do julgamento
d
o
mérito
.

7. Da Ausência dos Requisitos da Tutela Recursal

Nos termos do artigo 1.019, inciso I, combinado com o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, a tutela recursal exige a probabilidade do direito e o perigo de dano. Nenhum desses requisitos está presente. A mora é válida, a teoria do adimplemento substancial é inaplicável, a essencialidade do bem não obsta a retomada, as alegações de abusividade não descaracterizam a mora, e a propriedade do bem já se consolidou no patrimônio do credor desde agosto de 2025.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi corretamente indeferido, e o recurso não merece provimento.

Ausente a probabilidade do direito, especialmente diante da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, da regular constituição da mora e da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, não há como deferir a tutela recursal pretendida

Registre-se, por fim, que o presente recurso tem por objeto exclusivamente a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela requerida, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento ora proferido não abrange, portanto, a reconvenção apresentada pela agravante, que foi regularmente recebida pelo Juízo de origem e permanece pendente de apreciação na instância de primeiro grau, onde as matérias nela veiculadas — incluindo os pedidos de danos morais e de restituição em dobro de valores — serão oportunamente
apreciadas
.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1028324-03.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026